Tribunal: TJSP
Processo: 2121794-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de licença – Exercícios de 2013 a 2016. Indeferido bloqueio eletrônico por não esgotamento de diligências. Descabimento. Inexistência, contudo, de citação do devedor. Impossibilidade de realização de penhora, permitindo-se, por outro lado, o arresto eletrônico de valores, nos termos do artigo 7, III, da LEF. Precedentes do STJ – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de licença – Exercícios de 2013 a 2016. Indeferido bloqueio eletrônico por não esgotamento de diligências. Descabimento. Inexistência, contudo, de citação do devedor. Impossibilidade de realização de penhora, permitindo-se, por outro lado, o arresto eletrônico de valores, nos termos do artigo 7, III, da LEF. Precedentes do STJ – Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121794-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante MUNICÍPIO DE
COROADOS, é agravado JOÃO LUCAS DEMARQUE BELTRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121794-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31806 [AUTOS DIGITAIS]
Agravo de instrumento no 2121794-56.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de Coroados
Agravado: João Lucas Demarque Beltran
Comarca: Birigui
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Taxa de
licença
Exercícios de 2013 a 2016. Indeferido bloqueio
eletrônico por não esgotamento de diligências. Descabimento.
Inexistência, contudo, de citação do devedor. Impossibilidade de
realização de penhora, permitindo-se, por outro lado, o arresto
eletrônico de valores, nos termos do artigo 7, III, da LEF.
Precedentes do STJ Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão1 que
indeferiu pedido de bloqueio on line de ativos financeiros.
Sustenta que solicitou bloqueio eletrônico, indeferido pelo Juízo por
não esgotamento das diligências para localização de bens do executado.
Diz que o Juiz, ao decidir acerca da realização de penhora on line,
não pode mais exigir a prova, por parte do credor, e exaurimento de vias
extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Cita precedentes do STJ.
Pede reforma.
Recebido o recurso, os autos foram remetidos diretamente à Mesa,
diante da falta de representação do agravado.
É o relatório.
O pedido de penhora on line foi indeferido sob o fundamento de
que “há excessiva oneração das serventias judiciais, com enorme dispêndio de
tempo e dinheiro, em detrimento do andamento de outros processos. (...)
Efetivamente, existem outras medidas passíveis de serem adotadas pelo credor,
capazes de indicar a existência de patrimônio do devedor, viabilizando a constrição
judicial de outros bens ou até mesmo indicando a viabilidade da adoção da
penhora de numerário pelo sistema bacenjud, tais como remessa das declarações
de imposto de renda do devedor, consulta de veículos pelo renajud (...)”.
1 Em execução fiscal no 1011100-05.2017.8.26.0077 (valor da causa em 29/12/2017 = R$
1.564,73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121794-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A questão objeto deste recurso é reincidente nesta Corte que, em
outros processos, reformou a decisão de primeira instância diante da presunção de
liquidez e certeza do título e legitimidade da penhora on line.
Contudo, a hipótese dos autos é distinta, uma vez que, ao contrário
do que sustenta o Município agravante, o executado até o momento não foi citado.
Nesse quadro, diante da ausência de citação, descabido o pedido de
penhora on line.
Contudo, cabível o arresto on line, medida executiva prévia à
citação, prevista no artigo 7o, inciso III da LEF.
Conforme entendimento do STJ, além de desnecessário o
esgotamento das diligências para o bloqueio de bens2, o sistema BACEN-Jud pode
ser utilizado para efetivar não apenas a penhora on line, como também o
arresto prévio ou pré-penhora.
Veja-se:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO VIA
BACENJUD. POSSIBILIDADE.
(...)
4. O sistema Bacenjud pode ser utilizado para efetivar não apenas
a penhora on line, como também o arresto on line. Preenchidos os
requisitos legais, o juiz pode utilizar-se do Bacenjud para realizar
o arresto provisório previsto no art. 653 do Código de Processo
Civil, bloqueando contas do devedor não encontrado. Em outras
palavras, é admissível a medida cautelar para bloqueio de dinheiro
via Bacenjud nos próprios autos da execução. Nesse sentido é a
orientação firmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp
1.184.765/PA, submetido ao regime de que trata o art. 543-C do
Código de Processo Civil, em que ficou restabelecida a decisão do
Juízo Singular, que, em 30.1.2008, determinara, com base no poder
2 REsp no 998.327/ES, rel. Ministro Francisco Falcão, j. 26/02/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121794-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
geral de cautela, o “arresto prévio” (mediante bloqueio eletrônico
pelo sistema Bacenjud) dos valores existentes em contas bancárias
da empresa executada e dos co-responsáveis” (rel. Min. Luiz Fuz,
DJe 3.12.2010).
5. Recurso Especial parcialmente provido.”34 (grifo nosso).
Posto isso, dá-se provimento ao agravo para permitir o arresto
eletrônico de valores pelo sistema BacenJud.
João Alberto Pezarini
Relator
3 REsp 1.240.270/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 7/4/2011, 2a Turma, DJe 15/4/2011
4 No mesmo sentido: REsp 709.479 e 1.184.765.